Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-05.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702183-05.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: VANILDA VAZ DUARTE D E S P A C H O Defiro a vista dos autos conforme requerido na petição de ID 58255541. Mantenho, todavia, o processo na pauta de julgamento da 12a sessão ordinária virtual, designada para o período de 25/04/2024 a 02/05/2024, conforme certidão de ID 57296920. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora